Tribunal: TJMT
Processo: 0017425-62.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos, etc.
Intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, as partes juntaram aos autos juntaram aos autos extrato de conta conjunta do Banco do Brasil sem qualquer movimentação, documento do Serasa, cópia de energia elétrica e de água, declaração e prejuízo com as safras de 2016/2017, laudo de soja apodrecida de 2.017 e copia do imposto de renda exercício 2020.
A parte contrária impugnou o pedido de Justiça Gratuita, alegando que os apelantes não são detentores de grandioso patrimônio material, com indicação de 8 áreas de exploração agropecuária, uma Hillux, 3 empresas em nome de Rubia Argenta Deon (50%) e diversos outros imóveis, residenciais e outros de atividade rural, em nome do apelado Rodrigo Caletii Deon, Carro importado Willys Overland.
Pois bem. Sem dúvida os apelantes não comprovaram a hipossuficiência alegada.
Foi requerido a comprovação dos rendimentos mensais e nada veio aos autos; quanto aos gastos vieram duas contas (energia e água) que, se forem para fazer prova, seria contra hipossuficiência, pois, demonstram gastos atuais considerável.
Quanto aos extratos bancários, foi juntado extrato apenas do Banco do Brasil, conta esta sem movimentação alguma, o que extrapola a razoabilidade.
Se não bastasse, possuem diversos bens moveis e imóveis.
Não há qualquer elemento que comprove as alegações de hipossuficiência, razão pela qual indefiro.
Intimem-se para pagamento.
No mais, sendo relevante a fundamentação envolvendo cerceamento de defesa e sendo iminente o risco de dano grave ou de difícil reparação nos autos da Execução, concedo efeito suspensivo, nos termos do §4o. do artigo 1.012 do CPC.
Decorrido os prazos, certifiquem-se e façam-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator